Tribunal: TJES
Processo: 5008037-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos; Oncológico
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008037-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ELIEMAR JOSE CAVATTI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008037-54.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ELIEMAR JOSÉ CAVATI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida em id. 11086423, que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento oncológico (PANOZANIBE 800mg).

O recorrente, irresignado, pugnou, principalmente, pela anulação da sentença, afirmando que, por se tratar de medicamento/tratamento oncológico, há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que a responsabilidade pelo financiamento de tratamento do câncer é da União, o que tornaria o juízo estadual incompetente para processar e julgar o feito.

Pois bem.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito à saúde de todos, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja, de fato, garantido se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios que visam dar maior efetividade às políticas públicas de saúde.

Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) era no sentido de que,
em se tratando de medicamento oncológico
,
havia necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG).
3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1381234 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 21/06/2022).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO ATÉ POSTERIOR DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação em que se pleiteia o fornecimento de medicação para tratamento oncológico. [...]. 4. Embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
5. Na aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral deve-se atentar, também, que no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO como, por exemplo, no caso dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal.
6. O acórdão recorrido assentou que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, razão pela qual considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, destacando, ainda, o fato de que o medicamento postulado estar previsto nas listagens do SUS. 7. Esse entendimento não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois,
a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
8. O acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral, razão pela qual se mantém a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 9. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1331005 RS 0070956-36.2020.8.21.7000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/06/2022).

Com base nos julgados acima, embora haja solidariedade entre os Entes Federados, no que tange ao dever de garantir o direito a saúde dos cidadãos (Tema 793 do STF), nos
casos em que o medicamento pleiteado deve ser financiado pela União, caso dos medicamentos oncológicos, deverá haver a
inclusão desta no polo passivo da demanda.

Ocorre que, recentemente, no julgamento do Tema 1234 de Repercussão Geral o STF homologou 3 (três) acordos Inter Federativos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas relacionados a fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde.

Quanto aos medicamentos oncológicos, a tese fixada foi a seguinte:

Para fins de ressarcimento interfederativo,
quanto aos medicamentos para tratamento oncológico,
as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024
serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde
, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

Ressalto que, no caso dos autos, o laudo médico constante no id. 11086396 esclarece, de forma fundamentada, que os medicamentos/tratamentos disponibilizados nos CACONS/UNACONS não são adequados para o quadro de saúde do paciente.

Diante desse cenário, entendo que a sentença deve ser mantida, cabendo ao Estado do Espírito Santo buscar o ressarcimento dos valores junto à União Federal, nos termos da tese fixada pelo STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

Sem condenação em honorários
, tendo em vista que a parte recorrida não está assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)